Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO AJUIZADO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso e com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. O escopo desse fenômeno processual é garantir a economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.
2. In casu, trata-se das mesmas partes, pedido e causa de pedir, uma vez que ambos os procedimentos buscam a partilha dos bens deixados pela de cujus. O fato de os herdeiros estarem em polos distintos nos dois feitos não é suficiente para afastar a caracterização da litispendência.
3. Configurada a litispendência deve “ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15.” (REsp n. 1.739.872/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.